Tribunal: CARF
Processo: 15504.729084/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729084/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Recorrente
MEDHOSP MEDICINA HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
GFIP. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da
obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa
por atraso na entrega da GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729084/2016-39
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729084/2016-39

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
MEDHOSP MEDICINA HOSPITALAR LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-96.618/2019, às e-fls. 33/36,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração pelo atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2011.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 64/71, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
- da decadência;
- do projeto de Lei n° 7.512/2004;
- alteração do critério jurídico;
- denuncia espontânea;
- redução da penalidade por vedação ao confisco; e
- cita princípios;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729084/2016-39

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA DECADÊNCIA
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da primeira
declaração objeto da multa. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
do ano seguinte.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos, não
procede a preliminar de decadência levantada.
MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-A,
da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729084/2016-39

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente
não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à recorrente impugnante ao pleitear a exclusão da multa,
aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
Importa anotar que inexiste nulidade ou deficiência no mérito do lançamento por
suposta alteração de critério jurídico. Como bem pontuou a DRJ, não há que se falar também em
alteração de critério jurídico ou violação do princípio da segurança jurídica, pois a alteração
legislativa no art. 32-A da Lei n.o 8.212, de 1991, adveio da Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, tudo
antes da ocorrência da infração. Aquela modificação legislativa, antecedente à infração, alterou a
sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação
da multa por atraso na entrega de GFIP, de modo que, ao tempo do fato, havia previsão da
sanção para o caso da entrega extemporânea.
De mais a mais, não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível a eventual alegação de morosidade do órgão competente para efetuar
o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido
efetuado respeitando o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se
sua efetivação não se deu antes ou dias ou poucos dias após caracterizar a extemporaneidade da
entrega, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento da Administração tributária, mas
à possibilidade de gerenciamento e controle administrativos dos serviços de fiscalização a partir
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729084/2016-39

dos recursos humanos e materiais disponíveis. Não é o caso de aplicação do art. 146 do CTN.
Outrossim, não é caso de aplicar a retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, alínea “b”, do
CTN, assim como não é caso de reconhecer denúncia espontânea, caso o lançamento eletrônico
seja automático após entrega voluntária da declaração em atraso, vez que o instituto não se aplica
as obrigações acessórias, o que se verá alhures.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto a alegação da aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente
caso, deixo de formular considerações mais delongadas haja vista o conteúdo da Súmula CARF
n° 49, cujo efeito é vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como já colacionado no voto, pelo exposto no artigo 32-A, II da Lei no 8.212/91,
a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no documento
ainda que tenham sido integralmente pagas.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
PROJETO DE LEI N° 7.512/2014
No que se refere ao Projeto de Lei (PL) n.o 7.512, de 2014, aprovado na Câmara
dos Deputados no sentido de anular os débitos tributários constituídos com fundamento na
Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, elaborada com base na Lei n.o 8.212, de 1991, com a
alteração da Lei n.o 11.941, de 2009, bem como nas sanções prevista na Lei n.o 8.036, de 1990,
geradas de 1.o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013, isto é, relativo ao objetivo de anular
os créditos tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP, o
mencionado projeto de lei foi remetido para o Senado Federal, passando a tramitar como Projeto
de Lei da Câmara n.o 96, de 2018; lá no Senado foi alterado, sendo aprovado o substitutivo no
sentido de anistiar as infrações e anular as multas por atraso na entrega da GFIP, previstas,
respectivamente, na Lei n.o 8.036, de 1990 (lei do FGTS), e no art. 32-A da Lei n.o 8.212, de
1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), com a alteração da Lei n.o 11.941, de 2009, referente
a fatos geradores ocorridos até a data da publicação do referido projeto, quando se tornar lei, mas
se aplicando exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com informações e
sem fato gerador de recolhimento do FGTS. Como houve alteração no Senado Federal, o projeto
retornou para a Câmara dos Deputados, agora tramitando com PL n.o 4.157, de 2019, todavia
ainda não convertido em lei, estando em trâmite nas Comissões da Câmara dos Deputados,
tramitando em rito ordinário, sendo difícil prever quando irá ao Plenário, pelo que ainda não
possui vigência, nem validade, tampouco estaria elucidado se, eventualmente, poderia
contemplar o caso ora em julgamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729084/2016-39

Pois bem. Neste contexto, importante consignar que eventual projeto de lei, ainda
não sancionado, não convertido em lei positivada, não se aplica ao caso concreto por não integrar
o sistema normativo do direito pátrio.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital